Tribunal: TJBA
Processo: 8172927-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172927-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE GÁS GLP A CONDOMÍNIO. TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2. Trata-se se apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da taxa de leitura individualizada de gás GLP, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a cobrança de taxa de leitura individualizada de consumo de GLP em condomínio residencial, por suposto
bis in idem
, e se tal cobrança enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de medição individualizada de consumo de GLP constitui modalidade contratual específica, que demanda estrutura operacional própria, incluindo instalação de medidores por unidade autônoma, leituras mensais, emissão de faturas individualizadas, gestão de cadastro e controle de inadimplência, o que o distingue do simples fornecimento coletivo com rateio.

5. A cobrança não configura bis in idem, pois não há dupla exigência pela mesma prestação; a empresa cobra pelo produto fornecido (gás) e, de forma autônoma, pelo serviço de medição e gestão individualizada do consumo, que possuem objetos e custos distintos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.986.320/SP, firmou entendimento de que não é abusiva a cobrança de tarifa de medição individualizada quando assegurada a livre escolha na contratação, observada a liberdade de formação do preço conforme os custos da atividade, respeitada a equivalência material das prestações e demonstrada vantagem ao consumidor.

7. No caso concreto, a modalidade de medição individualizada foi livremente escolhida pelo condomínio em assembleia, o valor cobrado (R$ 3,00 mensais) revela-se módico e proporcional aos custos do serviço, e o consumidor aufere vantagem concreta ao pagar apenas pelo volume efetivamente consumido.

8. Reconhecida a legalidade da cobrança, resta afastada a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais, ante a inexistência de conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de taxa de medição individualizada de GLP não é abusiva quando decorre de livre escolha do condomínio, observa a equivalência material das prestações e corresponde a serviço autônomo com custos próprios.

2. Não configura bis in idem a cobrança separada pelo fornecimento do gás e pelo serviço de gestão individualizada de seu consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8071483-96.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 11.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8172927-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
e
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA